Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700347-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA VANDERLITA SANTOS NEIVA RECORRIDO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de revogação da medida liminar deferida nos autos da ação civil pública no 0707962-80.2018.8.07.0018, tendo em vista que, proferido o juízo de admissibilidade (ID no 64072587), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, o requerimento formulado não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC, falecendo competência desta Presidência para apreciar o pleito. In casu, o presente recurso versa sobre o Tema 882/STJ (As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram), ao passo que a liminar deferida na referida ação civil pública trata da proibição de edificação na região objeto do litígio. Frise-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial deve guardar correspondência com o objeto recursal, ou seja, com a providência jurisdicional apta a ser alcançada com o êxito do apelo constitucional, não servindo como sucedâneo recursal de decisão proferida em outro processo, sob pena de violação a princípios basilares do processo civil. Cumpra-se a decisão de ID no 64072587, remetendo-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007